Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. PORTADOR DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Em função do princípio da autonomia, do qual são projeções a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais, o cheque se desprende do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação.
III. A não ser que o emitente prove que o portador adquiriu o cheque de má-fé ou imbuído de algum propósito escuso, sua responsabilidade pelo pagamento não pode ser elidida por eventual vício do negócio jurídico subjacente, na esteira do que preceituam o referido artigo 25 da Lei do Cheque e os artigos 915 e 916 do Código Civil.
IV. Em consonância com o artigo 125 do Código de Processo Civil, à falta de direito de regresso fundado diretamente na lei ou em contrato, não é admissível a denunciação da lide suscitada pelo emitente do cheque com vistas a se desvencilhar da obrigação cambial.
V. Recurso conhecido e desprovido.